Tribunal: STF
Processo: AI 181142
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
I. - O devido processo legal compreende a existência de
normas legais preestabelecidas, exercendo-se o direito de defesa,
com os recursos a este inerentes, na forma das leis preexistentes,
assim num devido processo legal.
II. - O recurso interposto, no caso, não existe na
sistemática processual brasileira. Admiti-lo, representaria violação
ao princípio inscrito no art. 5º, LV, da C.F.
III. - Agravo não provido.